Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710599-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU AGRAVADO: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pelo agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência de requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisório (ID 15819760 – pgs. 70/71): Trata-se de pedido de reintegração de posse proposta por FRANCISCO CHARLES CÂNDIDO DE ABREU em face de ROBERTO FRANCISCO DA SILVA E DEMAIS INVASORES. A parte autora sustentou, em síntese, que é legitimo possuidor do imóvel denominado Sítio Rural, no 79, transformada em n.81, Núcleo Rural III da Fazenda Belga, Ceilândia/DF, desde 22 de agosto de 2011. Informou que em 02/04/2020, após notícias de invasão, compareceu ao imóvel e constatou o esbulho por parte do réu, possuidor do imóvel vizinho. Noticiou que tentou que os invasores deixassem o local, entretanto, não logrou êxito. Pleiteou a reintegração na posse do bem. O art. 560 do CPC dispõe que o “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Já o art. 561 afirma que o autor deverá provar a sua posse, o esbulho e a data do ocorrido. Em análise perfunctória da documentação juntada ao feito, não me convenci do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, notadamente em relação à posse do autor e os limites de sua posse. Portanto, por razões de cautela, inclusive diante da atual situação de pandemia, necessário se faz aguardar o contraditório para melhor elucidação da situação em apreço. Deixo de determinar a designação de audiência de justificação, já que suspenso os atos processuais que exigem a presença física das partes. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. (...) É o relato do essencial. Inconformado, sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse do imóvel localizado no denominado Sítio Rural, no 79, transformada em no 81, Núcleo Rural III da Fazenda Belga, Ceilândia/DF. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na espécie, tenho que não estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. De fato, a ação reintegratória decorre da perda da posse em virtude de ato de agressão – esbulho –, estabelecendo os artigos 561 e 562, ambos do CPC, os seguintes elementos para instrução da exordial e concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. No caso, embora conste um instrumento particular de cessão de direitos, no qual o requerente figura como cessionário do referido imóvel, não houve verossimilhança na comprovação do esbulho. Com efeito, as fotos apresentadas pelo recorrente (ID 15819760 – pgs. 53/57) não demonstram, com exatidão, a data e o local em que ocorreu o alegado despojo, motivo pelo qual, de um exame perfunctório, inexiste o alegado esbulho. Por isso, não vejo como vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido, trago à colação ementa de acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIMINAR. PEDIDO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E IMISSÃO NA POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. PREVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta ao deferimento da gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. Rejeitado o pedido de suspensão do feito para produção de prova pericial, porquanto o objeto recursal cinge-se à análise perfunctória da demanda, tratando apenas de tutela de urgência, sendo prescindível a produção probatória para o julgamento do recurso. 3. Nos termos do artigo 561 do CPC/15, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse. 4. Inexistindo demonstração inequívoca da ocorrência de esbulho, restam ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel e imissão na posse, sobretudo antes de oportunizado o contraditório. 5. Constatada a conexão entre processos, tal situação atrai a redistribuição por dependência, com a remessa dos autos para o Juízo prevento, nos termos do artigo 286 do CPC/15. 6. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1240685, 07274780920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, provar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador